Tribunal: TJDFT
Processo: 0726864-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXCESSO NA QUANTIFICAÇÃO DO VALOR. LIMITAÇÃO TEMPORAL. COISA JULGADA. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA LEI No 8.688/1993 E DA MP No 560/1994. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito de eventual excesso na quantificação da obrigação em incidente de cumprimento de sentença coletiva.

2. O ajuizamento da referida ação coletiva teve por base a declaração de inconstitucionalidade, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, do art. 9o da Lei no 8.162/1991, que estabelecia as alíquotas da contribuição social aplicáveis à remuneração dos servidores públicos distritais. Sucede que esse artigo foi posteriormente revogado pela Lei no 8.688/1993, que majorou as alíquotas anteriormente previstas.

3. O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou em relação à validade da MP no 560 de 1994, que também elevou as referidas alíquotas, bem como de sua autoaplicabilidade no âmbito do Distrito Federal.

4. O excesso na quantificação da obrigação, relativamente à limitação temporal, não estava em discussão na referida demanda. Assim, a mera aplicação das regras vigentes, cujo fundamento não integrou o objeto da pretensão e a respectiva sentença, proferida nos autos do processo no 0000805-28.1993.8.07.001, não pode ser confundida com ofensa à coisa julgada.

5. O valor das contribuições previdenciárias correspondentes ao período de vigência da Lei no 8.688/1993, bem como do lapso temporal posterior à produção dos efeitos da Medida Provisória no 560/1994, devem ser suprimidos do montante do respectivo crédito.

6. Recurso conhecido e desprovido.